Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747897-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: INFRACON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME, LINCOLN MOREIRA JORGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS CONSTRINGÍVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. VINCULAÇÃO AO OBJETO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INJUSTIFICADA OU CONDUTA ABUSIVA DOS DEVEDORES. INADEQUAÇÃO DA MEDIA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. O atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas (art. 139, IV, CPC). 2. Essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. 3. A expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as “necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, revelam que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada determinação exarada no processo. 4. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pela recorrente, visando a suspensão e apreensão da carteira de habilitação e passaporte do devedor, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, por representarem medidas restritivas de direitos graves, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução originária, já que não há prova de que essa restrição conduziria ao pagamento do debito pelo devedor, representando verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 8o, e 139, inciso IV, todos do CPC, porque deveria ter deferido os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte do devedor. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Por meio da petição de ID26452336 – Pág. 1, o recorrido LINCOLN MOREIRA JORGE requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Raissa Carolina Moreira de Paiva, OAB/DF 57.753. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no REsp 1889950/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, e 139, inciso IV, todos do CPC, pois a turma julgadora considerou no ID 23781536 – Pág. 5 que: Verifica-se que, no caso vertente, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pelo recorrente, especialmente porque não há nos autos qualquer circunstância fática que indique que a adoção das medidas excepcionais requestadas irá contribuir efetivamente para a satisfação do crédito, eis que sequer resta comprovada, por exemplo, a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, ou que possuiria veículos automotores valiosos, que seriam suficientes para a satisfação da obrigação e que estariam sendo ocultados, além de não guardar tais medidas qualquer relação com o objeto da execução. Com efeito, verifica-se que os pedidos vindicados pelo agravante nestes autos – suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e apreensão do passaporte – casuisticamente, não se enquadram como as medidas mais adequadas e razoáveis para assegurar o adimplemento da dívida. Ademais, essas medidas também se revelam desproporcionais e desarrazoadas, considerando, notadamente, não haver prova alguma de que o recorrido tenha condição financeira plena de arcar com a quitação da execução. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cujo óbice é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a LINCOLN MOREIRA JORGE sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Raissa Carolina Moreira de Paiva, OAB/DF 57.753. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015